Tribunal: TJBA
Processo: 8041697-44.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041697-44.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AUGUSTO ROQUE BISPO DOS SANTOS Advogado(s): NABILA PRACIANO LEAL SILVA, WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA CUMULADO COM TUTELA ANTECIPADA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido de tutela antecipada liminar, impetrado por Augusto Roque Bispo dos Santos contra ato omissivo atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia e ao Governador do Estado da Bahia, objetivando a promoção ao posto de 1º Tenente PM e proventos de Capitão PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a impugnação ao benefício de assistência judiciária gratuita; (ii) a ocorrência de decadência do direito; e (iii) o direito do impetrante à promoção automática para o posto de 1º Tenente PM, com proventos de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR A assistência judiciária gratuita é mantida, pois o valor líquido percebido pelo impetrante (R$ 7.295,90) não ultrapassa os critérios legais de concessão do benefício, conforme artigos 98 e seguintes do CPC. A decadência não se configura, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se o prazo de impetração a cada mês, nos termos da Súmula 85 do STJ. O Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.145/97, alterado pelas Leis nº 7.990/01 e nº 11.356/09) estabelece critérios específicos para promoção, como inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em cursos preparatórios, cumprimento de interstício e existência de vagas. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada na graduação de 1º Sargento PM, com proventos calculados sobre o posto de 1º Tenente PM, não havendo fundamento legal para promoção automática ao posto de Capitão PM. A legislação vigente, à época da transferência, não previa o direito à reclassificação automática por decurso de tempo, respeitando-se o princípio da legalidade. Precedentes desta Corte reiteram a necessidade do cumprimento dos requisitos legais para promoção na carreira militar, afastando a possibilidade de ascensão automática por mero interstício. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A relação de trato sucessivo em mandado de segurança contra ato omissivo impede a configuração de decadência do direito. A assistência judiciária gratuita deve ser mantida quando o beneficiário preenche os requisitos legais. A promoção de policial militar depende do cumprimento dos critérios estabelecidos em lei, não havendo direito líquido e certo à promoção automática por decurso de tempo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98 e seguintes; Lei nº 12.016/09, arts. 1º e 25; Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 9, 10 e 134; Súmulas nº 85 e 271 do STJ; Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24/05/2024; TJ-BA, MS nº 8027357-95.2023.8.05.0000, Rel. Maurício Kertzman Szporer, j. 29/05/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8041697-44.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante AUGUSTO ROQUE BISPO DOS SANTOS e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I/F